Tribunal: TJDFT
Processo: 0733527-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Agravo interno – Adequação do agravo de instrumento - Suspensão do recurso – STJ SIRDR 71 – PASEP – Banco do Brasil.
1. Admite-se agravo de instrumento contra decisão que não reconhece a prescrição – CPC 354, § único, c/c 487, II, e 1.015, II.
2. A suspensão dos processos determinada no SIRDR 71 pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes do STJ alcança o presente agravo de instrumento que, embora tirado de “processo novo”, foi interposto contra decisão parcial de mérito (CPC 487, II) que, se reformada pela Turma, ensejará a extinção da fase cognitiva do processo, efeito vedado por aquela Corte enquanto não ocorrer o trânsito em julgado de algum dos IRDRs a que se refere.